Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-04.2012.8.11.0006
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
WILSON CORREIA SAMPAIO

Número do Protocolo: 13722/2017
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEÍCULO ROUBADO E APREENDIDO EM RAZÃO DA REMARCAÇÃO DO CHASSI - PERDA DO DOMÍNIO ÚTIL E DA POSSE DO BEM - COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDOS DO IPVA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - NÃO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - FRUSTAÇÃO DE POSTERIOR NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
Descaracterizado o domínio útil ou a posse do veículo, pela apreensão do bem, é indiscutível o direito da parte à devolução do IPVA e demais débitos decorrentes, gerados e pagos a partir da data daquela perda.
A manutenção do débito tributário, após o pedido de cancelamento da cobrança, realizado pela parte interessada, e a demonstração de não ser mais o contribuinte do tributo, apto a inviabilizar a expedição da certidão negativa de débitos fiscais e frustrar o negócio jurídico de venda e compra, dá ensejo a indenização por danos morais.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
WILSON CORREIA SAMPAIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Processo n. 2566-04.2012.811.0006, condenou-o na repetição do indébito do valor de R$ 5.347,43 (cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), devidamente corrigidos, desde a data do desembolso até o efetivo pagamento, com juros de mora pelo IPCA e correção monetária pela caderneta de poupança, bem como no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com a incidência de correção monetária e juros, a partir da data do arbitramento, em favor da parte Apelada, além de condená-lo no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em honorários advocatícios.
O Recorrente sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, pelo fato de o responsável por ter originado o litígio ser o DETRAN/MT, e, no mérito, o provimento do Recurso, com a consequente reforma da sentença, sobre o fundamento de não ter sido configurada a responsabilidade civil, apta a gerar a obrigação da repetição do indébito e a indenização por danos morais, além de defender o afastamento da condenação nos honorários advocatícios (fls. 123/130).
O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (fls. 132/134).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Processo n. 2566-04.2012.811.0006, condenou-o na repetição do indébito do valor de R$ 5.347,43 (cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), devidamente corrigidos, desde a data do desembolso até o efetivo pagamento, com juros de mora pelo IPCA e correção monetária pela caderneta de poupança, bem como no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com a incidência de correção monetária e juros, a partir da data do arbitramento, em favor da parte Apelada, além de condená-lo no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em honorários advocatícios.
Revela o fato jurídico-processual que o Apelado, Wilson Correia Sampaio, propôs a Ação de Repetição de Indébito, cumulada com Indenização por Danos Morais, contra o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pelo fato de ter realizado o pagamento dos tributos, notadamente o IPVA, relativos aos anos de 2006 a 2009, que incidiam no veículo de placas NFB-3741, um caminhão Mercedes Benz/710, ano 2001, e por ter sofrido danos morais, ante não ter realizado uma venda de um imóvel da sua titularidade, em decorrência da existência desse débito fiscal.
Afiançou que, no ano de 2009, requereu ao DETRAN/MT o cancelamento dos débitos que recaíam sobre o veículo, porque esse, adquirido sem o seu conhecimento de ser produto de roubo, foi apreendido, pela Polícia Rodoviária Federal, no ano de 2005, e, a partir daí, perdeu o domínio desse bem móvel, no entanto, não obteve a resolução do problema pelo Departamento Estadual de Transito, que o orientou, inclusive, a resolver o problema judicialmente (fl. 37).
Sustentou, na ação de base, que, embora tenha realizado o pagamento dos tributos vencidos (IPVA), para efetivar a venda de uma propriedade rural, pois, naquela ocasião, necessitava de uma certidão negativa de débitos fiscais, a cobrança era indevida, porquanto já não era mais, desde a data da apreensão, ocorrida no ano de 2005, o proprietário do veículo, de sorte que não deveria ser obrigado ao pagamento dos tributos.
Disse, ainda, o Autor daquela ação, que a existência dos débitos vencidos inviabilizou o seu acesso a uma certidão negativa de débito, como já registrei, e frustrou a negociação da venda de uma propriedade rural sua, o que lhe ocasionou danos morais.
Postulou, então, pela condenação do Estado de Mato Grosso na repetição do indébito, correspondente ao valor dos tributos pagos, em dobro, bem como na indenização por danos morais, no importe de 10 (dez) vezes o valor pago indevidamente.
Ao julgar o feito, o Juízo a quo acolheu os pedidos, nos seguintes termos:
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:
(a) JULGAR PROCEDENTES os pedidos da inicial para: (a) determinar a repetição do indébito do valor de R$ 5.347,43 (cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarente e três centavos), devidamente corrigidos desde a data do desembolso até efetivo pagamento com juros de mora pelo IPCA e correção monetária pela caderneta de poupança; (b) CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), tudo com base no art. 269, I CPC;
Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento, preliminar, da sua ilegitimidade de ser parte no processo, porque entende ser o DETRAN a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, e, no mérito, defende não ter sido configurada a responsabilidade civil, apta a gerar a obrigação da repetição do indébito e a indenização por danos morais. Sustenta, por sua vez, o afastamento da condenação nos honorários advocatícios arbitrados.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
O Recorrente sustenta, inicialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, no seu entender, foi o DETRAN/MT, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, que deu causa à inscrição e à cobrança do débito tributário, referente ao veículo apreendido.
Entendo, no entanto, que não assiste razão ao Apelante, na medida em que o tributo de que se pretende a repetição foi pago ao Estado de Mato Grosso, por meio da guia de arrecadação expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, como se observa às fls. 40/41. Assim, se ao Estado de Mato Grosso foi realizado o pagamento do tributo, o pedido judicial da sua restituição deve ser dirigido contra esse ente público.
Demais disso, o documento de fls. 28/29, qual seja, a Informação Técnica - IPVA n. 037/2009/GIPVA/SIOR, demonstra que o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, era conhecedor da situação do Apelado e já havia sido provocado, com o objetivo de promover o cancelamento dos tributos, relativos ao veículo de placas NFB-3741, pertinentes aos anos de 2006 a 2009, de modo que o pleito de indenização por danos morais, em razão da permanência indevida do débito fiscal, cujo fato inviabilizou a expedição da certidão negativa, deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.
Desse modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Apelante.

Do Mérito:
O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se a devolução dos tributos pagos pelo Apelado, qual seja, o IPVA relativo ao veículo de placas NFB-3741, pertinentes aos anos de 2006 a 2009, é, ou não, cabível, bem como se houve dano moral, pelo fato de a existência dos débitos vencidos inviabilizar o acesso do Apelado à uma certidão negativa de débito e frustrar a negociação da venda de uma propriedade rural da sua propriedade.
Quanto à devolução do valor pago pelo Apelado, referente ao IPVA dos anos de 2006 a 2009, entendo que os fundamentos recursais não procedem.
De fato, ao perscrutar os documentos apesentados, verifico que o Apelado, Wilson Correia Sampaio, deixou de ser, no meu entender, o proprietário do veículo de placas NFB-374,1 com a apreensão realizada na data de 2005, em decorrência de o caminhão ter sido roubado de uma terceira pessoa, no ano de 2004, no Município de Anápolis-GO, como se vê à fl. 24, de sorte que, ao Apelado, o bem não foi, e nem teria como ser, restituído.
Embora o veículo em questão seja considerado, pelo prontuário deste no DETRAN/MT, como sendo de propriedade do Apelado, o que, em tese, legitimaria a incidência do IPVA, nos termos do que estabelece a Lei Estadual n. 7.301/2000, ao dispor, no seu artigo 9o, que o "contribuinte do imposto é o proprietário do veículo", não se pode perder de vista que a propriedade é conceito de Direito Civil, e o artigo 1.228 do Código Civil qualifica a propriedade pelo fato de o seu titular ter a "faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".
Assim, constatado que o Apelado não detinha, de direito, e não mais, de fato, o domínio útil, ou a posse, do veículo, tampouco é o seu legítimo proprietário, porque o bem era objeto de roubo, ele não deve ser considerado o contribuinte do IPVA. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. VEÍCULO QUE FOI ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÉBITOS DECORRENTES. INEXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 1. O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor e como contribuinte aquele que detém o seu domínio útil. 2. Descaracterizado o domínio útil ou a posse do veículo - fato gerador do tributo, é indiscutível o direito da parte autora à isenção do pagamento do IPVA e demais débitos decorrentes. Inteligência do art. 4, §1º, da Lei Estadual nº 8.115/85. 3. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível n. 70081726531, Primeira Câmara Cível, relator: Sergio Luiz Grassi Beck, julgado em: 26-06-2019).
Nesse contexto, o pagamento realizado pelo Apelado, no valor de R$ 5.347,43 (cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao IPVA dos anos de 2006 a 2009 e dos demais consectários legais, foi indevido, logo, correta a decisão vergastada que reconheceu o direito à devolução, devidamente corrigido.
Com relação ao dano moral, pelo fato de o Apelado não ter conseguido realizar a venda de um imóvel da sua propriedade, ante a impossibilidade da expedição da certidão negativa de débito, em decorrência do débito tributário em comento, entendo que houve a sua configuração.
O tema em foco diz respeito à responsabilidade civil do Estado, ou seja, às hipóteses em que a Fazenda Pública é civilmente responsável por danos causados a terceiros.
Importa lembrar que o Estado, segundo o direito positivo, é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Sendo-o, incumbe-lhe reparar os prejuízos causados, ficando obrigado a pagar as respectivas indenizações.
Nesse passo, o Estado sujeita-se à teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CRF, verbis:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.
Para configurar esse tipo de responsabilidade, contudo, é preciso a existência de três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, do dano e o nexo de causalidade entres eles.
Dessarte, ao autor da ação de indenização, por danos morais, decorrentes da responsabilidade objetiva do Estado, cabe, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal.
No caso, o Autor da ação de piso, ora Apelado, fez prova de que a conduta do Apelante, o Estado de Mato Grosso, ao manter a cobrança indevida do débito tributário, mesmo após ter sido provocado para efetuar o seu cancelamento, foi o suficiente para frustrar a venda do seu imóvel, porque não obteve a certidão negativa de débitos fiscais.
Demonstrou, também, que essa situação lhe causou embaraço, frustração e repercutiu negativamente na sociedade, à época, porque, após ter realizado o negócio da venda do referido imóvel, o comprador desistiu da avença, por receio de não ser concluído, em virtude da existência do débito fiscal em nome do Apelado.
A testemunha Manoel Fernandes dos Santos, ouvida em juízo, à fl. 98, afiançou que tomou conhecimento, por terceiros, de que o Apelado, Wilson Correia Sampaio, deixou de realizar a venda de um imóvel, em decorrência desse débito tributário, o que causou comentários na cidade de Cáceres, além de ter deixado a pessoa de Wilson muito nervoso, pois a venda do imóvel tinha como objetivo cobrir as dívidas do Apelado.
Assim, verifica-se que a situação malferiu os seus direitos da personalidade, notadamente a sua credibilidade perante terceiros, cuja situação, devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo Apelado, legitima a indenização por danos morais.
Quanto ao valor fixado, a título da indenização, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tenho que foi fixado em montante razoável, de sorte que se apresenta justo e proporcional ao dano experimentado.
Desse modo, constatada a correção da sentença, no que pertine à repetição do indébito e na condenação do Apelante na indenização pelos danos morais, não há se falar no afastamento da condenação nos honorários advocatícios, como quer o Recorrente, porque foi sucumbente na lide.
Do Reexame Necessário da Sentença.
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar a sentença, in totum.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a decisão vergastada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR